Tribunal: CARF
Processo: 16682.901758/2017-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRUNO MINORU TAKII
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.901758/2017-21
ACÓRDÃO
3301-014.453 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CNO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/03/2012 a 31/03/2012
CONTRIBUIÇÃO RETIDA NA FONTE. SALDO DE VALORES EXCEDENTES AO
VALOR DA RESPECTIVA CONTRIBUIÇÃO A PAGAR NO MESMO MÊS DE
APURAÇÃO. RESTITUIÇÃO.
Os valores retidos na fonte a título de Contribuição para o PIS/Pasep e
Cofins somente poderão ser deduzidos com o que for devido em relação à
mesma espécie de contribuição e no mês de apuração a que se refere a
retenção. Os valores retidos na fonte a título de Contribuição para o
PIS/Pasep e Cofins que excederem ao valor da respectiva contribuição a
pagar no mesmo mês de apuração, poderão ser objeto de pedido de
restituição ou compensados com débitos relativos a outros tributos
administrados pela RFB. Por falta de previsão legal, é vedada a dedução
direta do saldo excedente das retenções na fonte sofridas em um mês, dos
valores a pagar da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurados em
meses subsequentes. Ocorrendo tal hipótese, só cabe requerer a
restituição ou proceder a compensação, na forma determinada pela RFB.
SÚMULA CARF No 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.453 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901758/2017-21
2

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Aniello Miranda Aufiero
Junior, Bruno Minoru Takii, Keli Campos de Lima, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Rachel Freixo Chaves,
Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se o presente caso de pedido de restituição e compensação de créditos de
recolhimento a maior de PIS/Pasep cumulativo, referente ao período de 03/2012, no valor de R$
1.033.723,36 (PER no 06306.03741.250512.1.2.04-6205), com homologação integral de R$
248.536,51 na DCOMP no 03268.50894.060712.1.3.04-7018, e homologação parcial na DCOMP no
06306.03741.250512.1.2.04-6205, resultando em saldo devedor a pagar de R$ 86.948,30,
acrescido de multa e juros:

De acordo com o Relatório de Intervenção, a diferença decorreu de divergência nas
retenções promovidas pela fonte pagadora “Vale S/A” (R$ 24.776,07), e de transporte de créditos
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.453 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901758/2017-21
3
excedentes sem a utilização de formulário próprio da RFB (R$ 61.311,35), violando o quanto
disposto no art. 12 da IN RFB no 900/2008.
Em Manifestação de Inconformidade apresentada em 20/04/2017, a Recorrente fez
esclarecimentos e aduziu as seguintes razões recursais:

(a) A empresa possui a documentação necessária para comprovar a inexistência de
divergência em relação às retenções na fonte procedidas pela empresa “Vale
S/A”;
(b) Relativamente à glosa de R$ 61.311,35, informa que se trata de aproveitamento
extemporâneo de retenção ocorrida em 12/2011, no valor de R$ 668.867,48
(utilização: R$ 426.185,37 em 01/2012, e R$ 61.311,35 em 03/2012),
destacando que o Fisco não se impôs à higidez desse crédito, mas se limitou a
fundamentar a glosa em impedimento formal previsto no art. 12 da IN RFB no
900/2008, o qual entende não aplicável ao caso e, ainda que fosse, a disposição
nela contida não poderia resultar em glosa de créditos sem prévia intimação da
contribuinte.

Em sessão de julgamento de 03/05/2018, a Manifestação de Inconformidade foi
julgada parcialmente procedente, reconhecendo-se o direito creditório no valor de R$ 24.776,07,
referente à comprovação das retenções na fonte realizadas pela “Vale S/A” (Acórdão no 12-
98.131):

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/03/2012 a 31/03/2012
RETENÇÃO PELA FONTE PAGADORA. COMPROVAÇÃO.
POSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO.
Comprovada a retenção de PIS pela fonte pagadora como antecipação da
contribuição, através de documentos hábeis, cabível a sua dedução no mês da
retenção.
RETENÇÃO PELA FONTE PAGADORA. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO. PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO.
O excesso de contribuição retida no mês poderá ser restituído ou compensado
através de formulário próprio de Restituição da RFB, a partir do mês subsequente
àquele em que ficar caracterizada a impossibilidade de sua dedução.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/03/2012 a 31/03/2012
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.453 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901758/2017-21
4
DILIGÊNCIAS. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis.

Em 13/11/2018, a Recorrente apresentou o seu Recurso Voluntário, reiterando as
suas razões recursais sobre a glosa remanescente, de R$ 61.311,35.
É o relatório.

VOTO
O presente recurso é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar este
feito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023, a qual aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.

I – Mérito
I.1 – Adoção de procedimento diverso daquele previsto no art. 12, da IN RFB no
900/2008
Embora a questão da apropriação extemporânea de créditos seja relevante, fato é
que o indeferimento do pedido de restituição e compensação não foi realizado com base nesse
fundamento, mas em razão de inadequação do procedimento utilizado em relação ao artigo 12 da
IN RFB no 900/2008.
Sendo assim, essa questão não poderá ser aqui analisada sob o enfoque do
creditamento extemporâneo, uma vez que conclusão em sentido diverso implicaria alterar o
critério jurídico em que se fundou a decisão pela não homologação parcial do pedido, o que é
vedado pelo art. 146 do CTN.
Feita essa consideração preliminar, passo a analisar a adequação do procedimento
adotado, relativamente ao artigo 12 da IN RFB no 900/2008 e, em sendo negativa a resposta, se,
ainda assim, haveria suporte jurídico para o afastamento da glosa procedida pelo Fisco.
De acordo com esclarecimentos prestados pela Recorrente e apontados, também,
na fundamentação da DRJ, os créditos de retenção na fonte se referem ao período de 12/2011,
mas só vieram a ser reconhecidos em 03/2012, por meio de dedução no próprio DACON desse
período, ou seja, a empresa procedeu à dedução direta do saldo excedente das retenções sofridas
em 12/2011, razão pela qual esse valor só poderia ser recuperado mediante pedido de restituição
para o período de 12/2011, nos termos do art. 12 da RFB no 900/2008:
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.453 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901758/2017-21
5

Art. 12. Os valores retidos na fonte a título da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, quando não for possível sua dedução dos valores a pagar das respectivas
contribuições no mês de apuração, poderão ser restituídos ou compensados com
débitos relativos a outros tributos e contribuições administrados pela RFB.
§ 1o - Fica configurada a impossibilidade da dedução de que trata o caput quando
o montante retido no mês exceder o valor da respectiva contribuição a pagar no
mesmo mês.
§ 2o - Para efeito da determinação do excesso de que trata o § 1o, considera-se
contribuição a pagar no mês da retenção o valor da contribuição devida
descontada dos créditos apurados naquele mês.
§ 3o - A restituição poderá ser requerida à RFB a partir do mês subseqüente
àquele em que ficar caracterizada a impossibilidade de dedução de que trata o
caput.
§ 4o - A restituição de que trata o caput será requerida à RFB mediante o
formulário Pedido de Restituição, constante do Anexo I.

Relativamente a esse assunto, isto é, à possibilidade de dedução direta do saldo
excedente das retenções em períodos posteriores, a jurisprudência existente neste E. CARF é
contrária à pretensão do contribuinte, justificando-se essa posição na ausência de previsão legal
para a realização desse procedimento:

REGIME NÃO CUMULATIVO. RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO NA FONTE POR
FABRICANTE DE VEÍCULOS E AUTOPEÇAS A QUE SE REFERE O § 3o DO ARTIGO 3o
DA LEI No 10.485/2002. SALDO DE VALORES EXCEDENTES AO VALOR DA
RESPECTIVA CONTRIBUIÇÃO A PAGAR NO MESMO MÊS DE APURAÇÃO.
COMPENSAÇÃO COM DÉBITOS RELATIVOS A OUTROS TRIBUTOS ADMINISTRADOS
PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. POSSIBILIDADE.
Os valores retidos na fonte, a título de COFINS, somente poderão ser deduzidos
pelo contribuinte com o que for ele devido em relação a mesma espécie de
contribuição (COFINS), e no mês de apuração a que se refere a retenção. Os
valores retidos na fonte a título de COFINS em um dado mês, que excederem ao
valor da respectiva contribuição a pagar no mesmo mês de apuração, poderão ser
objeto de pedido de restituição, ou compensados com débitos relativos a outros
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal. Por falta de previsão
legal, é vedada a dedução direta do saldo excedente das retenções na fonte
sofridas em um mês, dos valores a pagar da COFINS que sejam apurados em
meses subsequentes. Ocorrendo tal hipótese, só cabe requerer a restituição ou
proceder a compensação, na forma determinada pela Secretaria da Receita
Federal.
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.453 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901758/2017-21
6
(CARF. Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção. PAF no
10860.003126/2005-82. Acórdão no 3301-007.407. Rel.: Ari Vendramini. Pub.:
23/03/2020)

Embora se identifique notória injustiça tributária em relação à impossibilidade de
utilização direta de saldos excedentes de retenção na fonte na apuração do PIS/COFINS, fato é que
não há previsão legal que suporte a adoção desse procedimento e, sendo esse o cenário, seria
necessário que este Julgador decidisse com base em princípios constitucionais, ampliando as
hipóteses atualmente existentes (o que, de outra forma, também significaria discutir a
constitucionalidade do artigo 5o da Lei no 11.727/2008), o que é vedado em sede de contencioso
administrativo, conforme previsão vinculante contida na Súmula CARF no 02.

Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii

Fl. 270
DF CARF MF
Original